Tribunal: TJMT
Processo: 1004639-32.2021.8.11.0000
Relator(a): LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-11-23
Data de publicação: 2021-12-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004639-32.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Oncológico]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES. ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[FELIPE RIBEIRO ARAUJO - CPF: 026.032.421-30 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (AGRAVANTE), KATARINA MARIA LUNDSTEDT MUNIZ - CPF: 621.134.291-87 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (TERCEIRO INTERESSADO), FAZENDA NACIONAL - UNIÃO - PFN-MT (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.(participaram do Julgamento: Des. Luiz Carlos da Costa, Desa. Maria Erotides Kneip (convocada), e Des. Alexandre Elias Filho.)

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO — OBRIGAÇÃO DE FAZER — ASSISTÊNCIA À SAÚDE — PESSOA HIPOSSUFICIENTE — OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA DOS ENTES PÚBLICOS.

A obrigação de prestar assistência à saúde à pessoa comprovadamente hipossuficiente, entre os entes públicos, é solidária,
mormente no que se refere ao fornecimento de medicamento imprescindível ao tratamento de pessoa acometida de
neoplasia maligna
.

Recurso não provido.

R E L A T Ó R I O

Agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo
Município de Rondonópolis
contra
a decisão que, em
ação cominatória de obrigação de fazer com pedido de tutela provisória de urgência
proposta por
Katarina Maria Lundstedt Muniz
, contra si e o
Estado de Mato Grosso
, deferiu, em parte, a tutela provisória de urgência.

Assegura que
por se tratar de medicamento de alto custo, compete ao Estado de Mato Grosso e a União providenciar, visto que é responsável apenas pelo atendimento básico de saúde, e que deve ser respeitada a organização sistemática do Sistema Único de Saúde – SUS.

Assevera que “
embora a municipalidade seja o ente mais próximo do cidadão, o auxílio que lhe compete é o
atendimento básico

e desconsiderar essa forma de atribuição de responsabilidade põe em risco a própria manutenção do sistema e o equilíbrio das contas públicas”.

Afiança que
“a responsabilidade em arcar com fornecimento do insumo em questão deve ser entendida como solidária entre os entes,
recaindo sobre o

Estado de Mato Grosso, consoante divisão das demandas de saúde quanto ao

seu grau de complexidade.”

Requer o provimento do recurso para suspender em definitivo a decisão agravada.

Indeferido o efeito suspensivo. (Id. 81419453)

Contrarrazões (82496993)

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer Da doutora Eunice Helena Rodrigues de Barros (Id. 84078987), opina pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eis, no ponto de interesse, o teor da decisão:

[...] Lado outro, o fato de tratar-se de medicamento não disponibilizado pelo SUS não pode constituir óbice ao exercício do direito subjetivo à saúde, ‘consequência indissociável do direito à vida’ (RE 271.286/RS), máxime porque não demonstrado ser o caso de medicamento experimental ou sem registro no país, somenos que sua aquisição exija dispêndio de vultosa quantia dos cofres públicos.

[...]

Diante do exposto, concedo a tutela provisória de urgência, em parte, determinando a entrega pelo(s) Requerido(s), com a urgência que o caso requer, dos medicamentos Ibrance (Palbociclibe) 125mg, observando o princípio ativo e sem preferência por marcas, para uso conforme indicação médica, bem como submeter a parte Requerente a nova avaliação médica ao término do trimestre para apurar a necessidade de manutenção do fornecimento, o que deverá fazer enquanto perdurar a indicação médica e entregar diretamente na farmácia de alto custo, conforme o Enunciado nº 02 da III Jornada de Direito da Saúde do Conselho Nacional de Justiça. Concedo o prazo de até 05 (cinco) dias para cumprimento.

Determino, desde pronto, que, quando da necessidade de suspensão/interrupção da utilização do medicamento, ora deferido, a parte Requerente deverá informá-lo a este juízo imediatamente.

Comunique(m)-se a Secretaria(s) de Saúde, ou quem lhe faça(m) as vezes para que cumpra(m) a presente decisão, devendo comprovar o cumprimento da referida medida, sob pena de caracterização de ato atentatório à dignidade da justiça, ficando autorizado o encaminhamento desta decisão por Malote Digital.

Decorrido o prazo sem cumprimento, constatada a necessidade de aquisição de medicamento não disponibilizado pelo SUS em favor da paciente, ora demandante e, aliado ao custo do medicamento e logística na entrega do mesmo à Secretaria de Estado de Saúde, determino que a aquisição da medicação pleiteada se dê pela Empresa Unimed Cuiabá – Distribuidora de Medicamentos.

Fica(m) a(s) parte(s) Requerida(s) intimada(s) para realizar(em) o depósito voluntário no prazo de até 05 (cinco) dias do valor equivalente para um trimestre de tratamento, na proporção para cada parte Requerida, em conta à disposição do Juízo. Caso não ocorra, procedo ao bloqueio judicial, na proporção para cada parte Requerida, e autorizo o levantamento dos valores depositados em juízo, em alvará a ser expedido em favor da empresa em quantidade suficiente ao tratamento pelo período de 03 (três) meses.

Aguarde-se a prestação de contas e expedição do competente alvará judicial, cujos atos serão cumpridos pelo Gabinete, devendo a parte Autora ser intimada somente após a realização destas fases para que, provida de documentação pessoal, receita médica, decisão judicial e nota fiscal comprovando a entrega do produto se dirija à Secretaria de Estado de Saúde.

Anoto que somente será objeto de aquisição o medicamento com prazo de validade superior a 18 (dezoito) meses. O medicamento será encaminhado à Secretaria de Estado de Saúde, à qual caberá, por meio da Superintendência de Assistência Farmacêutica – SAF – Luci Emilia Grzybowski de Oliveira (65) 9 84627045, localizada na Avenida Gonçalo Antunes de Barros nº 3366, bairro Carumbé, juntamente com a Coordenadoria da Farmácia de Atendimento ao Componente Especializado – COFACE, localizado na Rua Tenente Thogo da Silva Pereira nº 63, Centro Sul, Complexo CERMAC, disponibilizara a entrega da medicação.

Em caso de medicamento cuja a utilização seja exclusivamente hospitalar, determino que sua aplicação seja realizada por intermédio de hospital habilitado perante o Sistema Único de Saúde (SUS). A presente decisão servirá de autorização, dispensada a expedição de mandado.

Ressalto que o demandante deve submeter a nova avaliação médica ao término do trimestre para apurar a necessidade de manutenção do fornecimento, o que deverá fazer enquanto perdurar a indicação médica e entregar diretamente ao executor da medida, conforme o Enunciado nº 02 da III Jornada de Direito da Saúde do Conselho Nacional de Justiça.

Sem prejuízo, cite(m)-se a parte Requerida para apresentação de defesa no prazo de 30 dias úteis (art. 335 c/c 183 do CPC), ciente de que a ausência desta implicará na revelia e presunção de veracidade da matéria fática apresentada na petição inicial (art. 344 e 389, ambos do CPC). Diante das especificidades da causa e de modo a adequar o rito processual às necessidades do conflito, deixo para momento oportuno a análise da conveniência da audiência de conciliação (CPC, art. 139, V).

Com a apresentação oportuna e tempestiva de contestação pela parte Ré, com preliminares ou defesa indireta (art. 337, 350 e 351 do CPC), dê-se vista à parte Autora para a réplica. Caso a parte Ré silencie, venham os autos conclusos para reconhecimento da revelia, se o caso (art. 344, com as exceções do art. 345, ambos do CPC).

Após, conclusos para decisão interlocutória de saneamento (art. 357, CPC) ou julgamento do processo no estado em que se encontra (art. 355, CPC).

Determino o cumprimento do mandado pelo Oficial de Justiça plantonista (Art. 241, §3º da CNGC), servindo a cópia da decisão como mandado, se necessário, procedendo a citação/intimação por hora certa caso haja suspeita de ocultação da parte Requerida.

À Secretaria para as providências necessárias. [...]. (Processo Judicial Eletrônico nº 1003405-06.2021.8.11.0003, Primeira Instância, Id. 49913885).

A agravada, com quarenta e três (43) anos de idade, acometida de
neoplasia maligna da mama
(CID 10 C50), necessita, com urgência, de fazer uso do medicamento
ibrance (palbociclibe) 125mg
, conforme relatório e prescrição médica:

“Informo que a Sra. Katarina Maria Lundsdedt Muniz encontra-se em tratamento oncológico neste serviço neste serviço, pois
É UMA PACIENTE ACOMETIDA DE NEOPLASIA MALIGNA, SINTOMÁTICA, EM RAZÃO DE NEOPLASIA MALIGNA, SINTOMÁTICA EM RAZÃO DA PATOLOGIA CLASSIFICADA SOB O CID 10 C50 (Câncer de Mara) NOS TERMOS DA LEI Nº 8.922/94 E DO DECRETO 5.860/2006
.

Ressalto que o paciente foi submetido a quimioterapia prévia, seguida de mastectomia e esvaziamento axilar esq., fará radioterapia adjuvante e hormonioterapia. Apresenta limitação funcional
definitiva
do membro superior esquerdo e não deve ser submetido a sobrecarga ou esforço repetitivo por risco de linfedema irreversível. [...]”

“justificativa para uso de medicamento de alto custo – URGENTE

Para: KATARINA MARIA LUNDSTEDT MUNIZ

JUSTIFICATIVA — CID — C50. Paciente apresenta neoplasia de mama, EC IV, Pulmão, RE+, HER-. Solicito uso do medicamento a seguir em caráter de urgência. Ressalto que se a paciente não usar o medicamento em questão existe risco de expansão da doença e óbito

Uso oral

1 — Ibrance (Palpociclibe) 125mg......XX

Tomar 1cp VO ao dia por 3 semanas a cada 4 semanas, por 6 meses.

Rondonópolis, 11 de fevereiro de 2021

José Spila Neto

Oncologista

CRM-MT 4497.” (Processo Judicial Eletrônico nº 1003405-06.2021.811.0003 — Id 49259665 — fls. 2)

Nada obstante o medicamento
Ibrance (Palpociclibe) 125 mg,
não ser incorporado pelo Sistema Único de Saúde – SUS, conforme se verifica no Ofício encaminhado pela Secretaria Municipal de Saúde de Rondonópolis (Id. 80326518 — fls 1/3), extrai-se do relatório médico (
Processo Judicial Eletrônico nº 1003405-06.2021.811.0003 — Id 49259665 — fls.
1), a indicação, específica, das razões pelas quais a sua utilização é imprescindível e urgente ao tratamento da agravada.

A demora no fornecimento do medicamento poderá ser fatal à paciente, presente a possibilidade de não continuar neste plano de existência.

Recentemente, decidiu o Supremo Tribunal Federal:

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO À SAÚDE. MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO. FORNECIMENTO PELO PODER PÚBLICO. PRECEDENTES.

1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que, apesar do caráter meramente programático atribuído ao art. 196 da Constituição Federal, o Estado não pode se eximir do dever de propiciar os meios necessários ao gozo do direito à saúde dos cidadãos.

2.
O Supremo Tribunal Federal tem se orientado no sentido de ser possível ao Judiciário a determinação de fornecimento de medicamento não incluído na lista padronizada fornecida pelo SUS, desde que reste comprovação de que não haja nela opção de tratamento eficaz para a enfermidade
. Precedentes.

3. Agravo regimental a que se nega provimento. (STF, Segunda Turma, RE 1034264/PE AgR, relator Ministro Gilmar Mendes, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 10 de outubro de 2017). [sem negrito no original]

Quanto a não ser, neste caso, obrigação do Município e sim do Estado, é de se observar que a Constituição da República Federativa do Brasil dispõe no artigo 196 que “
a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação
”
.

[...] Incumbe ao Estado, em todas as suas esferas, prestar assistência à saúde da população, nos termos do art. 196 da Constituição Federal, configurando essa obrigação, consoante entendimento pacificado na Corte, responsabilidade solidária entre os entes da Federação. [...]. (STF, Primeira Turma, RE 816982 ED/RN, relator Ministro Dias Toffoli, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 10 de outubro de 2014).

A propósito, se a obrigação é solidária e pode ser cobrada de qualquer dos entes, separada ou conjuntamente, não procede a alegação do Município de Cuiabá de que não está legitimado a figurar no polo passivo da pretensão, por se tratar de medicamento de alto custo.

Ademais, a existência de estabelecimentos de saúde habilitados como Unidade de Assistência de Alta Complexidade em Oncologia (Unacon) ou Centro de Assistência de Alta Complexidade em Oncologia (Cacon) não afasta responsabilidade dos
entes públicos
de fornecer a medicação solicitada.

Essas, as razões por que voto no sentido de negar provimento ao recurso.

AGRAVO INTERNO

AGRAVO INTERNO — AGRAVO DE INSTRUMENTO — ASSISTÊNCIA À SAÚDE — INDEFERIMENTO DO EFEITO SUSPENSIVO — SUPERVENIÊNCIA DE ACÓRDÃO — PERDA DO OBJETO — OCORRÊNCIA.

Em razão do julgamento do agravo de instrumento, no qual foi proferida a decisão agravada, é de se julgar prejudicado o recurso, ante a ocorrência da perda superveniente de objeto.

Recurso prejudicado.

Agravo interno interposto pelo
Município de Rondonópolis
contra a decisão que não atribuiu efeito suspensivo ao agravo de instrumento (Id. 81419453 — fls. 19 e 81812038 — fls. 1).

Assegura que
“o efeito suspensivo da decisão do juízo de primeiro grau foi negado pelo douto relator Desembargador, sob o fundamento de que a demora poderia ser fatal para a paciente, bem como que a obrigação de saúde deve ser cumprida por quem integra o polo passivo da demanda”

Assevera que
“o medicamento em questão, como demonstra os documentos colacionados nos autos do agravo de instrumento, possui valor exorbitante
,
sendo descabida liminar para obrigar o Agravante a providenciá-lo, uma vez que tal insumo é de competência do estado de Mato Grosso ou da União”
.

Afiança que
“se a decisão proferida pelo juízo a quo for mantida, haverá oneração aos cofres públicos municipais, sem que haja a possibilidade de reversão da medida, face à alegada impossibilidade financeira da agravada em adquirir o medicamento”.

Afirma que
“o entendimento da Suprema Corte está estribado no raciocínio de que, no âmbito de repartição de competências do SUS, a atribuição de fornecer medicamentos para tratamento de câncer não é do Município, constituindo, a bem da verdade, obrigação da União Federal ou do Estado”.

Acentua que
“uma vez que o medicamento não pertence à Atenção Básica de Saúde, a responsabilidade de seu fornecimento não pode recair sobre o Município de Rondonópolis, devendo ser acionado o Estado de Mato Grosso ou, subsidiariamente, a União Federal, entes dotados de maiores recursos orçamentários.”

Requer
“seja conhecido e provido o presente agravo interno, a fim de que este colegiado conceda o efeito ativo, reformando a decisão ora impugnada que, monocrática e equivocadamente obrigou esta municipalidade a custear medicamente de câncer e de alto custo lbrance (Palbociclibe) 125 MG”.

Contrarrazões (Id. 83609977).

É o relatório.

VOTO

Em razão do julgamento do mérito do agravo de instrumento, no qual foi proferida a decisão aqui agravada, é de se julgar prejudicado o recurso, ante a ocorrência da perda superveniente de objeto.

Eis o voto proferido no agravo de instrumento:

[...]
Agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo
Município de Rondonópolis
contra a decisão que, em
ação cominatória de obrigação de fazer com pedido de tutela provisória de urgência
proposta por
Katarina Maria Lundstedt Muniz
, contra si e o
Estado de Mato Grosso
, deferiu, em parte, a tutela provisória de urgência.

Assegura que
por se tratar de medicamento de alto custo, compete ao Estado de Mato Grosso e a União providenciar, visto que é responsável apenas pelo atendimento básico de saúde, e que deve ser respeitada a organização sistemática do Sistema Único de Saúde – SUS.

Assevera que “
embora a municipalidade seja o ente mais próximo do cidadão, o auxílio que lhe compete é o atendimento básico

e desconsiderar essa forma de atribuição de responsabilidade põe em risco a própria manutenção do sistema e o equilíbrio das contas públicas”.

Afiança que
“a responsabilidade em arcar com fornecimento do insumo em questão deve ser entendida como solidária entre os entes, recaindo sobre o Estado de Mato Grosso, consoante divisão das demandas de saúde quanto ao seu grau de complexidade.”

Requer o provimento do recurso para suspender em definitivo a decisão agravada.

Indeferido o efeito suspensivo. (Id. 81419453)

Contrarrazões (82496993)

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer Da doutora Eunice Helena Rodrigues de Barros (Id. 84078987), opina pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Eis, no ponto de interesse, o teor da decisão:

[...] Lado outro, o fato de tratar-se de medicamento não disponibilizado pelo SUS não pode constituir óbice ao exercício do direito subjetivo à saúde, ‘consequência indissociável do direito à vida’ (RE 271.286/RS), máxime porque não demonstrado ser o caso de medicamento experimental ou sem registro no país, somenos que sua aquisição exija dispêndio de vultosa quantia dos cofres públicos.

[...]

Diante do exposto, concedo a tutela provisória de urgência, em parte, determinando a entrega pelo(s) Requerido(s), com a urgência que o caso requer, dos medicamentos Ibrance (Palbociclibe) 125mg, observando o princípio ativo e sem preferência por marcas, para uso conforme indicação médica, bem como submeter a parte Requerente a nova avaliação médica ao término do trimestre para apurar a necessidade de manutenção do fornecimento, o que deverá fazer enquanto perdurar a indicação médica e entregar diretamente na farmácia de alto custo, conforme o Enunciado nº 02 da III Jornada de Direito da Saúde do Conselho Nacional de Justiça. Concedo o prazo de até 05 (cinco) dias para cumprimento.

Determino, desde pronto, que, quando da necessidade de suspensão/interrupção da utilização do medicamento, ora deferido, a parte Requerente deverá informá-lo a este juízo imediatamente.

Comunique(m)-se a Secretaria(s) de Saúde, ou quem lhe faça(m) as vezes para que cumpra(m) a presente decisão, devendo comprovar o cumprimento da referida medida, sob pena de caracterização de ato atentatório à dignidade da justiça, ficando autorizado o encaminhamento desta decisão por Malote Digital.

Decorrido o prazo sem cumprimento, constatada a necessidade de aquisição de medicamento não disponibilizado pelo SUS em favor da paciente, ora demandante e, aliado ao custo do medicamento e logística na entrega do mesmo à Secretaria de Estado de Saúde, determino que a aquisição da medicação pleiteada se dê pela Empresa Unimed Cuiabá – Distribuidora de Medicamentos.

Fica(m) a(s) parte(s) Requerida(s) intimada(s) para realizar(em) o depósito voluntário no prazo de até 05 (cinco) dias do valor equivalente para um trimestre de tratamento, na proporção para cada parte Requerida, em conta à disposição do Juízo. Caso não ocorra, procedo ao bloqueio judicial, na proporção para cada parte Requerida, e autorizo o levantamento dos valores depositados em juízo, em alvará a ser expedido em favor da empresa em quantidade suficiente ao tratamento pelo período de 03 (três) meses.

Aguarde-se a prestação de contas e expedição do competente alvará judicial, cujos atos serão cumpridos pelo Gabinete, devendo a parte Autora ser intimada somente após a realização destas fases para que, provida de documentação pessoal, receita médica, decisão judicial e nota fiscal comprovando a entrega do produto se dirija à Secretaria de Estado de Saúde.

Anoto que somente será objeto de aquisição o medicamento com prazo de validade superior a 18 (dezoito) meses. O medicamento será encaminhado à Secretaria de Estado de Saúde, à qual caberá, por meio da Superintendência de Assistência Farmacêutica – SAF – Luci Emilia Grzybowski de Oliveira (65) 9 84627045, localizada na Avenida Gonçalo Antunes de Barros nº 3366, bairro Carumbé, juntamente com a Coordenadoria da Farmácia de Atendimento ao Componente Especializado – COFACE, localizado na Rua Tenente Thogo da Silva Pereira nº 63, Centro Sul, Complexo CERMAC, disponibilizara a entrega da medicação.

Em caso de medicamento cuja a utilização seja exclusivamente hospitalar, determino que sua aplicação seja realizada por intermédio de hospital habilitado perante o Sistema Único de Saúde (SUS). A presente decisão servirá de autorização, dispensada a expedição de mandado.

Ressalto que o demandante deve submeter a nova avaliação médica ao término do trimestre para apurar a necessidade de manutenção do fornecimento, o que deverá fazer enquanto perdurar a indicação médica e entregar diretamente ao executor da medida, conforme o Enunciado nº 02 da III Jornada de Direito da Saúde do Conselho Nacional de Justiça.

Sem prejuízo, cite(m)-se a parte Requerida para apresentação de defesa no prazo de 30 dias úteis (art. 335 c/c 183 do CPC), ciente de que a ausência desta implicará na revelia e presunção de veracidade da matéria fática apresentada na petição inicial (art. 344 e 389, ambos do CPC). Diante das especificidades da causa e de modo a adequar o rito processual às necessidades do conflito, deixo para momento oportuno a análise da conveniência da audiência de conciliação (CPC, art. 139, V).

Com a apresentação oportuna e tempestiva de contestação pela parte Ré, com preliminares ou defesa indireta (art. 337, 350 e 351 do CPC), dê-se vista à parte Autora para a réplica. Caso a parte Ré silencie, venham os autos conclusos para reconhecimento da revelia, se o caso (art. 344, com as exceções do art. 345, ambos do CPC).

Após, conclusos para decisão interlocutória de saneamento (art. 357, CPC) ou julgamento do processo no estado em que se encontra (art. 355, CPC).

Determino o cumprimento do mandado pelo Oficial de Justiça plantonista (Art. 241, §3º da CNGC), servindo a cópia da decisão como mandado, se necessário, procedendo a citação/intimação por hora certa caso haja suspeita de ocultação da parte Requerida.

À Secretaria para as providências necessárias. [...]. (Processo Judicial Eletrônico nº 1003405-06.2021.8.11.0003, Primeira Instância, Id. 49913885).

A agravada, com quarenta e três (43) anos de idade, acometida de
neoplasia maligna da mama
(CID 10 C50), necessita, com urgência, de fazer uso do medicamento
ibrance (palbociclibe) 125mg
, conforme relatório e prescrição médica:

“Informo que a Sra. Katarina Maria Lundsdedt Muniz encontra-se em tratamento oncológico neste serviço neste serviço, pois
É UMA PACIENTE ACOMETIDA DE NEOPLASIA MALIGNA, SINTOMÁTICA, EM RAZÃO DE NEOPLASIA MALIGNA, SINTOMÁTICA EM RAZÃO DA PATOLOGIA CLASSIFICADA SOB O CID 10 C50 (Câncer de Mara) NOS TERMOS DA LEI Nº 8.922/94 E DO DECRETO 5.860/2006
.

Ressalto que o paciente foi submetido a quimioterapia prévia, seguida de mastectomia e esvaziamento axilar esq., fará radioterapia adjuvante e hormonioterapia. Apresenta limitação funcional
definitiva
do membro superior esquerdo e não deve ser submetido a sobrecarga ou esforço repetitivo por risco de linfedema irreversível. [...]”

“justificativa para uso de medicamento de alto custo – URGENTE

Para: KATARINA MARIA LUNDSTEDT MUNIZ

JUSTIFICATIVA — CID — C50. Paciente apresenta neoplasia de mama, EC IV, Pulmão, RE+, HER-. Solicito uso do medicamento a seguir em caráter de urgência. Ressalto que se a paciente não usar o medicamento em questão existe risco de expansão da doença e óbito

Uso oral

1 — Ibrance (Palpociclibe) 125mg......XX

Tomar 1cp VO ao dia por 3 semanas a cada 4 semanas, por 6 meses.

Rondonópolis, 11 de fevereiro de 2021

José Spila Neto

Oncologista

CRM-MT 4497.” (Processo Judicial Eletrônico nº 1003405-06.2021.811.0003 — Id 49259665 — fls. 2)

Nada obstante o medicamento
Ibrance (Palpociclibe) 125 mg,
não ser incorporado pelo Sistema Único de Saúde – SUS, conforme se verifica no Ofício encaminhado pela Secretaria Municipal de Saúde de Rondonópolis (Id. 80326518 — fls 1/3), extrai-se do relatório médico (
Processo Judicial Eletrônico nº 1003405-06.2021.811.0003 — Id 49259665 — fls.
1), a indicação, específica, das razões pelas quais a sua utilização é imprescindível e urgente ao tratamento da agravada.

A demora no fornecimento do medicamento poderá ser fatal à paciente, presente a possibilidade de não continuar neste plano de existência.

Recentemente, decidiu o Supremo Tribunal Federal:

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO À SAÚDE. MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO. FORNECIMENTO PELO PODER PÚBLICO. PRECEDENTES.

1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que, apesar do caráter meramente programático atribuído ao art. 196 da Constituição Federal, o Estado não pode se eximir do dever de propiciar os meios necessários ao gozo do direito à saúde dos cidadãos.

2.
O Supremo Tribunal Federal tem se orientado no sentido de ser possível ao Judiciário a determinação de fornecimento de medicamento não incluído na lista padronizada fornecida pelo SUS, desde que reste comprovação de que não haja nela opção de tratamento eficaz para a enfermidade
. Precedentes.

3. Agravo regimental a que se nega provimento. (STF, Segunda Turma, RE 1034264/PE AgR, relator Ministro Gilmar Mendes, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 10 de outubro de 2017). [sem negrito no original]

Quanto a não ser, neste caso, obrigação do Município e sim do Estado, é de se observar que a Constituição da República Federativa do Brasil dispõe no artigo 196 que “
a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação
”
.

[...] Incumbe ao Estado, em todas as suas esferas, prestar assistência à saúde da população, nos termos do art. 196 da Constituição Federal, configurando essa obrigação, consoante entendimento pacificado na Corte, responsabilidade solidária entre os entes da Federação. [...]. (STF, Primeira Turma, RE 816982 ED/RN, relator Ministro Dias Toffoli, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 10 de outubro de 2014).

A propósito, se a obrigação é solidária e pode ser cobrada de qualquer dos entes, separada ou conjuntamente, não procede a alegação do Município de Cuiabá de que não está legitimado a figurar no polo passivo da pretensão, por se tratar de medicamento de alto custo.

Ademais, a existência de estabelecimentos de saúde habilitados como Unidade de Assistência de Alta Complexidade em Oncologia (Unacon) ou Centro de Assistência de Alta Complexidade em Oncologia (Cacon) não afasta responsabilidade dos
entes públicos
de fornecer a medicação solicitada.

Essas, as razões por que voto no sentido de negar provimento ao recurso.

Dessa forma, voto no sentido de julgar prejudicado o recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/11/2021